Tribunal: TJDFT
Processo: 0722837-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DESPACHO Vistos. À Secretaria, para que corrija a autuação de modo que conste como apelantes LUCIA WILLADINO BRAGA e RIEDEL, RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C e, como apelados, LUCIA WILLADINO BRAGA, ILAILSON DE GOES TELES e RIEDEL, RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C. Após, INTIME-SE o apelante RIEDEL, RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso, nos termos do artigo 76, § 2°, I, do Código de Processo Civil, regularize sua representação processual, juntando aos autos procuração da sociedade de advogados em nome do advogado subscritor da apelação. INTIME-SE, também, na forma do artigo 1.009, § 2°, do Código de Processo Civil, a apelante/autora, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da preliminar de não conhecimento de seu recurso suscitada pelo apelado/réu nas contrarrazões de ID 55617019. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora